Tribunal: TJBA
Processo: 8026150-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026150-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REINIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
VIII
, DO CÓDIGO PENAL)
.

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO
JUÍZO SINGULAR.
RISCO DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INALBERGAMENTO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO
NÃO
CUMPRIDO,
FATO QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO, Advogado, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA
1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA
.
Dr
ª
. J
úlia Wanderley Lopes
,
pela
suposta prática do crime previsto no artigo art.
121
, § 2º, inciso
VIII
, do Código Penal.

2.
Infere-se dos autos que,
na tarde do dia 16/12/2024,
a
s vítimas, pai e filho de 13 anos de idade, estavam em deslocamento para seu imóvel rural,
a
bordo de uma motocicleta, por uma estrada vicinal, que liga a localidade rural de Piabas, pertencente ao município de Caém/
BA
, à localidade de Vila Cardoso ou KM 30 da BR 407, onde vítimas e
investigados
residiam, quando
as primeiras
foram interceptadas e perseguidas por um veículo FOX, de cor vermelha
pelos suspeitos que dispararam
diversos disparos de arma de fogo, notadamente de calibre 38 mm, levando ambas
a
óbito no local, ficando caídas ao lado da referida motocicleta, instante em que receberam mais tiros,
a
queima roupa. Em seguida, pessoas viram o veículo citado sair do local em alta velocidade.

3. Sustenta o impetrante
ausência de indícios suficientes de autoria,
bem como
dos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
excesso de prazo para encerramento das investigações,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

4. A alegação d
e que
a d
ecisão que converteu a prisão temporária em preventiva se fundamenta em indícios extremamente frágeis de autoria, baseados exclusivamente nos depoimentos prestados pelo pai do pacient
e Reinivaldo e de sua ex-companheira
, não pode ser avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

5.
Com efeito,
qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
bem assim por configurar supressão de instância. Assim, não conheço d
este pleito.

6.
No que diz respeito ao pleito
de demora no encerramento das investigações
verifico que,
não obstante o réu ter alegado ao juízo primevo que havia mais de 120 dias desde a ocorrência do crime, sem que houvesse celeridade das investigações,
a alegação de excesso de prazo para encerramento das investigações
não
foi submetid
a
à autoridade coatora, razão pela qual, é de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame das questões suscitadas no presente writ, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

7.
E ainda que de fato restasse constatado o excesso de prazo para as investigações, com a conversão da prisão em preventiva, os fundamentos para a manutenção desta passaram a ser a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

8. Com relação à alegação de ausência de fundamentação da prisão, a
o decretar a prisão temporária dos Pacientes, em 11/02/2025, a autoridade coatora esclareceu que encontravam-se presentes o periculum libertatis, além da necessidade de assegurar o prosseguimento das investigações policiais. Destacou o comportamento conturbado do Paciente, que teria agido a mando de Renata, trazendo ainda a motivação do crime, pelo fato de a vítima ter importunado Renata.

9.
Posteriormente, em 25/04/2025, foi proferida nova decisão, convertendo a prisão temporária em preventiva, visando a garantia da ordem pública, bem como diante da gravidade concreta dos fatos. Acrescentou que havia prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, abalo na comunidade local, além dos investigados fugirem do distrito da culpa.

1
0.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
a
magistrad
a
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários.

11.
Destaque-se que não há qualquer evidência que lastreie a alegação dos Impetrantes, de que os Pacientes não se evadiram,
pois, de acordo com a decisão impugnada, “...os representados permanecem em paradeiro desconhecido, não tendo sido encontrados nos endereços informados...”. Assim,
apesar de seu representante processual indicar que estes estavam prontos para se apresentar perante a autoridade policial, não compareceram em nenhuma ocasião à Delegacia de Polícia.

12.
Fri
s
e-se que a alegação de que os Pacientes são caminhoneiros e por isso alternam frequentemente seus domicílios não é razão plausível para a não apresentação à autoridade coatora, na medida em que seu representante processual estaria ciente da realização de investigações,
bem como da decretação da prisão temporária desde 31/01/25, quando pleiteara a sua habilitação nos autos e informara do comprometimento de manter os investigados à disposição das autoridades, sem que eles se apresentassem em momento algum.

13. Assim, as razões motivadoras da decretação e manutenção da custódia preventiva em análise encontram-se contemporâneas aos fatos,
na medida em que até a presente data os Pacientes não se apresentaram
e
, como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça em seu Parecer, “...
os mandados de prisão ainda não foram cumpridos, não havendo qualquer garantia de que responderão aos termos da lei penal apenas por terem constituído advogado nos autos.
..”

1
4
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

15.
Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr
.
Daniel de Souza Oliveira Neto
,
pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

16. Não conhecimento das alegações de ausência de indícios de autoria, bem como de excesso de prazo para encerramento das investigações.

17. Conhecimento do pedido de ausência de fundamentação da prisão preventiva, falta de contemporaneidade de prisão e favorabilidade das condições pessoais.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8026150-90.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

Advogado, em favor de REINIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
e RENATA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de Jacobina
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16